Tribunal: STF
Processo: HC 234344
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FURTO QUALIFICADO. CARACTERIZAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.   



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 836.702/SP. 



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 155, § 4º, incs. I e IV, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas).  



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação protocolado pela defesa. Embargos de declaração foram rejeitados. 



    4. Recurso especial foi inadmitido na origem, seguindo-se o Agravo em Recurso Especial nº 2.035.638/SP, o qual não foi conhecido pelo Ministro Relator no STJ. O título condenatório transitou em julgado, em 21/02/2022. 



    5. Em seguida, a defesa protocolou pedido de revisão criminal (nº 2003437-15.2023.8.26.0000), que foi indeferido pelo Tribunal de Justiça em 03/07/2023. 



    6. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ, a qual não foi conhecida pela Ministra Relatora (e-doc. 9, p. 108), ao que se seguiu o mencionado agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado. 



    7. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a fragilidade do conjunto probatório quanto à subtração patrimonial. Frisa que a mera apreensão da res furtiva na casa do paciente revelaria, em tese, enquadramento típico no art. 180 do Código Penal (receptação), não sendo possível pressupor, ante tal quadro, ser o recorrente autor do crime de furto. Argumenta que o fato de a vítima ter reconhecido os objetos apreendidos como dela, por si só, não implica que o paciente foi quem os furtou. Frisa viável a revaloração jurídica (e não revolvimento) da prova, esclarecendo-se se o testemunho indireto é ou não capaz de condenar alguém pelo crime de furto. Ressalta a negativa de jurisdição pelo STJ, uma vez não analisados os argumentos defensivos articulados na impetração. Salienta que, “com relação ao não conhecimento do agravo regimental pelo fato de o impetrante não ter atacado o fundamento de impossibilidade de o mandamus ser utilizado como substitutivo de recurso especial, nota-se que, data máxima vênia, tal argumento, infelizmente, não passa de “jurisprudência defensiva”, na medida em que, analisando o processo como um todo, ele não se sustenta”.



    8. Requer a desclassificação da imputação de furto qualificado para receptação simples. Subsidiariamente, pretende seja determinado ao STJ a análise das matérias submetidas àquela Corte. 



    É o relatório.  



    Decido.  



    9. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a inicial, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Observo que o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol/SP (processo nº 0002243-51.2016.8.26.0358), ao condenar o paciente, assentou a materialidade e a autoria delitivas, a partir de provas produzidas sob o crivo do contraditório. Considerou, ante o quadro fático delineado, caracterizada a conduta típica prevista no art. 155 do Código Penal, incidindo, ainda, as qualificadoras referentes à destruição de obstáculo e ao concurso de pessoas (e-doc. 7, p. 125-136). Também o Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação da defesa, entendeu correta a sentença condenatória, confirmando, ademais, a adequação típica implementada na primeira instância. Eis os trechos pertinentes do acórdão alusivo ao recurso da defesa: 



    “(...) Analisando-se os autos, verifica-se que a r. sentença de 1º Grau apresenta-se suficientemente motivada, porquanto examinou detidamente o conjunto probatório e todas as teses suscitadas. 



    Assim, seus fundamentos são ratificados e acolhidos como parte integrante deste Acórdão, nos termos do art. 2521 , do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    A materialidade está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 6/7 e 13/16), auto de exibição e apreensão (fls. 17/21), auto de reconhecimento e restituição de bens (fls. 25/27), laudo pericial (fls. 76/77) e demais elementos acostados aos autos. 



    A dupla autoria também é induvidosa. Bem como a inocência de Joseval se impõe. (...) 



    Assim, o conjunto probatório se afigura harmonioso, já que as declarações da ofendida e dos policiais civis se encontram em sintonia com as demais provas colhidas, em especial o reconhecimento de alguns objetos furtados da vítima e localizados na residência dos acusados Cícero e Senhorinha, tornando inconteste suas responsabilidades pelo crime descrito na denúncia. 



    Ademais, nenhum elemento trazido aos autos foi capaz de amparar factual e objetivamente suas defesas, ou seja, a macular a demonstração da ilicitude de suas condutas, optando os acusados em negar o encontro de grande número de objetos ilícitos em sua residência, sob alegação de que sequer morariam naquele local e que haveria um conluio dos policiais civis para os prejudicar, porquanto sequer foi encontrado algum objeto na casa, contrariamente ao anunciado pelos agentes públicos. 



    Nesse contexto, o argumento da nobre defesa dos acusados Senhorinha e Narciso de que, em seu entendimento, seria o caso de absolvição em razão de insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inc. V e VII, do Código de Processo Penal, não encontra qualquer guarida nas provas carreadas a este processo-crime, sendo a condenação de ambos de rigor. (...)” (e-doc. 8, p. 66-73; grifos nossos). 



    12. Sobreveio, ainda, pedido de revisão criminal, indeferido pela Corte local. O acórdão ficou assim resumido: 



    “REVISÃO CRIMINAL. Furto qualificado. Sentença condenatória mantida em grau recursal. Defesa almeja a ausência de indícios de autoria, ainda, a desclassificação do crime de furto qualificado para o crime de favorecimento real ou receptação simples. Subsidiariamente, o redimensionamento da pena. Aduz, ainda, a insuficiência de provas de autoria. Impossibilidade. Materialidade e autoria demonstradas e confirmadas pelo E. Tribunal de Justiça. Não configuradas as hipóteses do artigo 621, inciso II, do Código de Processo Penal. Rol taxativo. Condenação mantida. Pena e regime de acordo com os ditames legais. Pedido revisional indeferido.” (e-doc. 9, p. 17; grifos nossos).



    13. Sendo esse o quadro, o Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental formalizado no Habeas Corpus nº 836.702/SP, confirmou a visão adotada pela Ministra Relatora, ressaltando a inadequação da impetração e do próprio recurso, nos seguintes termos: 



    “(...) [o] Agravante não impugnou minimamente o referido fundamento e a conclusão da decisão agravada quanto à incognoscibilidade do pedido, por se tratar de writ substitutivo de recurso próprio. 



    Em verdade, o Agravante apenas rebateu o óbice relativo à impetração do mandamus na pendência de embargos declaratórios opostos na origem e argumentou também que "não poderia o(a) e. relator(a) recomendar à defesa um meio processual e, após isso ter sido feito, dizer que não se trata da via cabível, sob pena de tornar ofensa ao princípio da vedação do comportamento contraditório" (fl. 746). 



    No entanto, nada discorreu sobre a impropriedade do habeas corpus manejado como substitutivo de recurso especial, conforme expressamente apontado na decisão recorrida. 



    Dessa forma, concluo que as presentes razões estão dissociadas dos fundamentos do decisum ora recorrido – o que viola regra do Código de Processo Civil, in litteris (sem grifos no original): 



    "Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada." (e-doc. 9, p. 141; grifos nossos).



    14. Em seguida, após destacar que o habeas corpus foi impetrado enquanto pendente de julgamento os embargos de declaração opostos ao acórdão da revisão criminal, assentou a ausência de ilegalidade manifesta na condenação imposta ao paciente, acrescentando a impossibilidade de revolvimento de fatos e provas para o fim de afastar as conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias: 



    “(...) No mais, cabe referir que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte, "[o] habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a desclassificação da conduta imputada ao paciente, alterando conclusões fática, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita" (AgRg no HC n. 704.767/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em8/3/2022, DJe de 14/3/2022; sem grifos no original). Com igual conclusão: AgRg no HC n. 583.781/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 30/9/2021 e HC n. 670.619/MG, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 7/10/2021, v. g. 



    No caso, as instâncias ordinárias, soberanas na análise do caderno de provas, concluíram que o Acusado teria praticado o crime de furto qualificado, considerando-se, notadamente, a apreensão da res furtiva na casa deste, o depoimento do sogro do Agravante e de policiais civis que participaram das investigações. 



    Nesse sentido, "[q]ualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fáticoprobatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária" (AgRg no HC n. 624.243/SC, relator Ministro FELIX FISHER, Quinta Turma, julgado em 23/02/2021, DJe 1º/03/2021; sem grifos no original) (...)



    Assim, considerando-se, notadamente, que o agravo não impugna, especificamente, todos os fundamentos consignados na decisão recorrida e, ainda, a ausência de flagrante ilegalidade no caso em comento, entendo que deve ser mantido incólume o decisum impugnado.” (e-doc. 9, p. 148-150).



    15. O respectivo acórdão ficou assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ORA IMPUGNADA. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E 259, § 2.º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO VISUALIZADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    1. O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos. 



    2. Hipótese em que o Agravante não impugnou o fundamento, consignado na decisão agravada, quanto à incognoscibilidade do habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso especial. 



    3. A circunstância de as razões do agravo regimental estarem dissociadas dos fundamentos do decisum ora recorrido viola regra do Código de Processo Civil (art. 1.021. § 1.º), identicamente reproduzida no art. 259, § 2.º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nos quais se prevê que, "[n]a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada". 



    4. Manifesta ilegalidade não configurada. Descabimento de concessão de ordem ex officio. 



    5. Consoante entendimento deste Sodalício, é incabível o habeas corpus impetrado na pendência de julgamento dos embargos de declaração opostos ao acórdão de origem, apontado como ato coator, ante a ausência de exaurimento da instância antecedente. Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção. 



    6. Havendo revisão criminal posterior ao julgamento da apelação, a análise desta só é permitida, nesta instância, após a cabal demonstração, a cargo da Defesa, do desacerto em que o Tribunal estadual por ventura tenha incorrido ao julgar aquela. Do contrário, a revisão criminal tornar-se-ia em expediente processual de nenhuma utilidade, pois, independentemente do resultado desta, bastaria desconsiderá-la e impetrar habeas corpus nas Cortes Superiores, o que evidentemente, não se coaduna com o sistema de impugnação das decisões judiciais arquitetado pela Constituição e pelo Código de Processo Penal. 



    7. Conforme jurisprudência desta Casa, "[o] habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a desclassificação da conduta imputada ao paciente, alterando conclusões fática, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita" (AgRg no HC n. 704.767/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado (e-STJ Fl.766) em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022; sem grifos no original). 



    8. No caso, as instâncias ordinárias, soberanas na análise do caderno de provas, concluíram que o Acusado teria praticado o crime de furto qualificado, considerando-se, notadamente, a apreensão da res furtiva na casa deste, o depoimento do sogro do Agravante e de policiais civis que participaram das investigações. Nesse sentido, "[q]ualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária" (AgRg no HC n. 624.243/SC, relator Ministro FELIX FISHER, Quinta Turma, julgado em 23/02/2021, DJe 1º/03/2021; sem grifos no original).



    9. Agravo regimental não conhecido.” (e-doc. 9, p. 135-136; grifos nossos).



    16. Não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida. Quanto à pretensão articulada no presente Habeas Corpus, no qual se busca a desclassificação do crime de furto qualificado para o de receptação, o Superior Tribunal de Justiça não se afastou do entendimento jurisprudencial firmado no âmbito da Suprema Corte. De fato, dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à comprovação da autoria delitiva, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível nesta via, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    17. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    18. Assentada a correção da atuação do Superior Tribunal de Justiça, tem-se a irrelevância do pedido sucessivo, voltado a determina-se que aquela Corte analise os argumentos veiculados pela defesa no writ. Ademais, no ato apontado como coator, a 6ª Turma do STJ entendeu inviável o conhecimento da irresignação, uma vez que o agravo deixou de impugnar os fundamentos da decisão que não conheceu do writ. 



    19. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal. Destaco, nessa linha:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Pressupostos de admissibilidade do recurso especial. Competência do STJ. Súmula 182 do STJ. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal substituir-se ao Superior Tribunal de Justiça na análise dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, salvo em caso de abuso de poder ou flagrante ilegalidade, o que não verifico no presente caso. Precedentes. 4 Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 215.446-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E RECEPTAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus. Precedentes. 4. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida, salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis. 5. Inviável o manejo do habeas corpus para o afastamento de qualificadoras, pois imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 216.511-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos).



    20. No mais, é assente o entendimento desta Suprema Corte no sentido da desnecessidade de o órgão judicante se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas, sim, bastando que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292-RG-QO/PE, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/06/2010, p. 13/08/2010, Tema nº 339 do rol da Repercussão Geral).   



    21. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator